Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709925-26.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ERCY DE MOURA LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra a r. sentença proferida nos autos de conhecimento em que contende com ERCY DE MOURA LACERDA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças resultantes das perdas causadas pelos expurgos inflacionários do Plano Bresser e Plano Verão. O expurgo inflacionário em referência é objeto do RE 626.307, afetado em repercussão geral sob o Tema 264. Em virtude da homologação de acordo naqueles autos pelo relator, Ministro Dias Tóffoli, sobreveio orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 28/11/2018, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos em curso, independentemente da fase processual em que se encontrem (conhecimento ou execução). Por esse motivo, estes autos permaneceram suspensos desde março de 2019, conforme decisão de ID 7624352. A apelada, em petição de ID 14400571, requer o prosseguimento do feito, alegando que já houve o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses para que os interessados se manifestassem quando à adesão à proposta de acordo nas respectivas ações. Notadamente, não só houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação das partes como, também a em. Min. Carmen Lúcia, nos autos do RE 626.307, havia já determinado o prosseguimento dos processos então suspensos. Desse modo, não mais subsistindo os motivos que deram origem à decisão do STJ e restando claro, para o que interessa na hipótese, que foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos que versam sobre Plano Verão e Plano Bresser pela Ministra Carmen Lúcia nos autos do RE 626.307, deve a presente apelação retomar seu curso. Intime-se o apelante para ciência. Após, com ou sem manifestação nos autos, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 15:38:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator